Tribunal: STF
Processo: ARE 1331248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Dívida ativa não tributária. Remuneração de valores despendidos pelo município exequente/embargado para reparos em logradouros públicos ('operação tapa buracos'), decorrentes de obras realizadas pela companhia embargante, Comgás. A sentença julgou os embargos improcedentes e deve ser mantida. Adequação da via executiva fiscal eleita pelo município exequente. Há, inclusive, legislação local (Lei Municipal 7.513/70) que prevê o ressarcimento das somas gastas pelo poder público para reparos/consertos de buracos provocados por terceiros. Acerca da suposta nulidade dos títulos, cumpre anotar que, ao contrário do que aponta a parte embargante, há indicação da origem da dívida e dos preceito legais violados. O título também traz a indicação da nota de débito referente a cada conserto realizado. A capitulação legal, de igual modo, não é falha, pois no verso da certidão constam os dispositivos legais objeto da violação ensejadora da cobrança, a saber, artigos 1º, 5º e 7º da Lei Municipal 7.513/70. Sobre a discussão acerca da embargante ser a responsável pelos danos causados, pontua-se que os atos administrativos têm presunção de legitimidade e validade. Sob esse prisma, incumbe aos respectivos interessados afastar as referidas presunções. Todavia, isto não se verificou, pois a embargante limitou-se a aduzir não estar comprovado que fora responsável pelas intervenções/obras que geraram os buracos nas vias. Não trouxe, contudo, qualquer elemento a esse propósito. Desse modo, resta incólume a presunção e higidez dos títulos e dos correlatos atos administrativos que os respaldam. Nega-se provimento ao recurso."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente